Tribunal: STF
Processo: ARE 1424066
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 42, fls. 6-7):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS. VALORES RETIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO SEGURADO EMPREGADO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. No que tange às contribuições previdenciárias patronais, o seu respectivo fato gerador e base de cálculo são materializados a partir do pagamento da remuneração pelo empregador aos seus empregados. Efetuado o pagamento, pelo empregador, das verbas de natureza remuneratória devida aos empregados, encontra-se definida a base de cálculo do tributo, a qual não se mostra passível de modificação ulterior por força do desconto de valores referentes a contribuições previdenciárias devidos pelos empregados, cuja retenção decorre de expressa previsão legal. 



    2. A base de cálculo da contribuição previdenciária patronal está definida em lei (art. 22, da Lei nº 8.212/91), cujo comando normativo não excepcionou, em relação ao total das “remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título”, os valores impugnados pela Apelante, não sendo possível ao julgador conferir interpretação diversa ao dispositivo normativo, de modo a alterar a base de cálculo das contribuições patronais (art. 111, do CTN). 



    3. Conforme expressa previsão constitucional, a redução da base de cálculo relativa a impostos, taxas ou contribuições, só pode ser concedido mediante lei específica (art. 150, § 6º, da Constituição da República). 



    4. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 



    5. Negado provimento ao recurso de apelação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 48), foram rejeitados (Doc. 54).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 63), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI – EPP alega violação ao art. 195, I, “a”, da CF/1988. 



    Inicialmente, a parte recorrente esclarece que impetrou o presente Mandado de Segurança objetivando a declaração de seu direito líquido e certo de excluir o montante retido e recolhido a título de contribuição previdenciária do empregado da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao SAT/RAT e das contribuições sociais devidas a terceiros (Doc. 63, fl. 2).



    Afirma que as verbas que integram a base de cálculo da contribuição previdenciária devida ao empregador restringem-se àquelas que representam ganhos ou créditos, assim entendidos como acréscimos, rendimentos, isto é, valores de natureza remuneratória e que representam retribuição pelo serviço/trabalho prestado, ainda que recebidos a qualquer título (permanente ou precário) (Doc. 63, fl. 8). Assim, diversamente do assentado pelo Tribunal de origem, não se afigura possível concluir que os valores retidos na fonte pelo empregador, na qualidade de responsável tributário e, por conseguinte, em razão de imposição legal, correspondentes à tributos devidos pelo empregado – contribuição previdenciária – possam ser tidos como ganhos ou retribuição pelo serviço/trabalho prestado, a justificar a sua inclusão no âmbito de incidência das aludidas exações (Doc. 63, fl. 9).



    Afirma que a contribuição previdenciária retido na fonte não é ganho econômico do empregado, mas da União Federal, que, por força de lei, já detém a sua titularidade antes mesmo de a suposta remuneração existir (Doc. 63, fl. 9), de forma que não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, a contribuição destinada ao RAT e a terceiros. 



    Por fim, requer seja declarado o direito da decorrente de compensar os valores eventualmente recolhidos com essa finalidade. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando a orientação fixada por esta CORTE no Tema 1100, no qual o STF afastou a repercussão geral no que se refere à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Quanto ao pedido de compensação, inadmitiu o RE ao fundamento de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Doc. 71).



    No Agravo em RE (Doc. 77), a parte recorrente alega que houve violação direta à Constituição.



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso com base no Tema 1100/RG (Doc. 75), o Tribunal de origem negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa (Doc. 88, fl. 6):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO RELEVANTE. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO EMANADO PELO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional. II. Trata-se o agravo interno de recurso com fundamentação vinculada, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto. III. Inexistente distinção relevante entre o caso concreto e a ratio decidendi do precedente vinculante invocado para fins de negativa de seguimento ao recurso excepcional interposto. IV. O caso amolda-se ao quanto decidido pela instância superior no recurso excepcional invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente. V. Agravo interno desprovido”.



    Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos para observância do Tema 1100/RG (Doc. 103). 



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem devolveu os autos ao STF ao fundamento de que o referido paradigma de repercussão geral já foi aplicado no caso vertente (Doc. 106).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte ora recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 63, fl. 6):



    “5. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Nos termos do art. 1.035, §1º, do CPC e art. 102, §3º, da CF, é necessária a demonstração da existência de repercussão geral como preliminar de recurso extraordinário. A presente demanda, aproxima-se da inteligência sedimentada no Tema nº 69 julgado pelo E. STF. 



    A discussão em tela extrapola a esfera individual da recorrente, transcendo para um campo que afeta todos os contribuintes em condições idênticas, tendo assim enorme repercussão social e econômica, uma vez que trata de tributo compulsório a todas as pessoas jurídicas ou físicas empregadoras de trabalhadores contribuintes do Regime Geral da Previdência Social, e que seriam desoneradas na procedência da tese debatida. 



    Com mais evidência, no ponto de vista econômico, a matéria tem enorme repercussão. 



    Isso porque, o Regime Geral da Previdência Social é de filiação obrigatório, nos termos do art. 201, caput, da Constituição Federal. 



    Assim, todas as pessoas jurídicas ou físicas empregadoras são potenciais beneficiadas do entendimento a ser firmado neste julgamento, o que causará impacto econômico nas contas públicas, seja pela repetição do indébito ou pela diminuição da arrecadação das futuras contribuições previdenciárias sobre a folha de salários. Além desse efeito social e econômico, tem-se o jurídico que é a fiscalização e controle de constitucionalidade e legalidade das normas postas no sistema tributário nacional. 



    Destarte, resta atendido o requisito constitucional da repercussão geral da matéria, razão pela qual, requer que o presente recurso seja conhecido”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta SUPREMA CORTE, nos autos do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, DJe de 15/9/2020, fixou tese no sentido de que: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    O acórdão ficou assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.312.283- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.504-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ART. 22, I, DA LEI 8.212/91. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. HABITUALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, fixou tese no sentido de que: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.358.035-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/2/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INDICÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A controvérsia acerca da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.256-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente